Tribunal: TJDFT
Processo: 0743603-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0743603-78.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROSANGELA SALDANHA FALEK APELADO: ISABELLA BORGES DOS SANTOS CORTEZ, ALVARO DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator